Tribunal: TJDFT
Processo: 0710824-58.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ICMS NA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. TEMA 986 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA QUE SE MOSTRAM IRRISÓRIOS. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. MANUTENÇÃO. EQUIPARAÇÃO AOS VALORES DA TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8o-A, DO CPC. DESCABIMENTO. MERA RECOMENDAÇÃO DE VALORES. CARÁTER NÃO VINCULATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tabela de honorários do Conselho Seccional da OAB, vislumbra mera recomendação de valores, a qual não possui vinculam o Julgador, máxime quando afronta os próprios vetores da equidade (natureza da causa, zelo profissional, tempo despendido, lugar de prestação do serviço, entre outros) e que procuram balizar o arbitramento dos honorários de forma justa.
2. Na hipótese, a despeito da observância da equidade (art. 85, § 8o, do CPC), não é o caso de aplicar os valores recomendados pela Tabela da OAB. Isso porque a importância baseada exclusivamente na tabela indicada pela entidade de classe representaria quantia exorbitante, dissociando-se do interesse efetivamente tutelado na presente demanda, visto que o processo foi ajuizado em 2017, com valor inicial da causa de R$ 500,00 (quinhentos reais), e sobrestado em 2018 (em razão da determinação da Corte Superior – Tema 986 do STJ – recentemente julgado), não exigiu dilação probatória ou audiência de conciliação, teve poucas peças processuais elaboradas e a causa tramita em autos eletrônicos, o que reduz as despesas e o tempo despendidos na execução do trabalho. 2.1. Fixa-se a verba em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia adequada para remunerar o trabalho desenvolvido na presente demanda pelo patrono vencedor, consoante o art. 85, § 8o, do CPC.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.